Tribunal: STF
Processo: RE 1350721
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE ADMITIDO. CONSTITUCIONAL. PENAL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA OSTENSIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO ENGENDRADA PELA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA REVELADAS A PARTIR DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, LAUDOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓÂIO. DOSIMETRIA PAUTADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DITADA PELAS DIRETRIZES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO” (fl. 176, e-doc. 1).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 203-208, e-doc. 1).



    2. O recorrente alega contrariados o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 133 e os §§ 4º e 5º do art. 144 da Constituição da República (fls. 223-233, e-doc. 1).



    Sustenta que, “Enquanto elemento indispensável da administração da justiça, o advogado atua no processo penal também como um fiscal da legalidade, apontando a prática de atos realizados à margem da Constituição Federal ou da legislação processual que devam ser anulados. Por esta razão é que não existe processo submetido ao contraditório que possua peças ou atos cujo sigilo possa ser alegado em face do advogado que nele atue, isto por expressa disposição do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988” (fl. 227, e-doc. 1).



    Argumenta que, ao “negar o apensamento aos autos de medida cautelar de busca e apreensão cuja legalidade deveria ter sido amplamente debatida, não permitindo aos advogados constituídos nos autos o acesso a tal elemento de prova e muito menos o amplo debate a respeito da validade dos atos praticados em tal procedimento, a corte de origem, além de violar as regras da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça e da impossibilidade de existência de atos processuais cujo sigilo impeça a participação dos advogados atuantes no feito, também violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988” (fl. 228, e-doc. 1).



    Assinala que a busca e apreensão teria sido cumprida pela Polícia Militar e que teria ocorrido “ofensa ao disposto no art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988 (a Polícia Militar somente funciona como polícia judiciária nas infrações penais militares)” (fl. 231, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “O conhecimento e provimento do presente recurso para, reconhecendo-se a violação aos arts. 133, 93, IX, e 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, anular o processo desde o julgamento da apelação criminal e determinar o apensamento aos autos da medida cautelar de busca e apreensão nº 0102860-79.2016.8.20.0101, com a intimação da defesa para se manifestar a respeito da mesma (…) Em não sendo acolhido o requerimento anterior, o conhecimento e provimento do presente recurso para, reconhecendo-se a ofensa ao disposto no art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988 (a Polícia Militar somente funciona como polícia judiciária nas infrações penais militares), anular as diligências realizadas na medida cautelar de busca e apreensão n. 0102860- 79.2016.8.20.0101, bem como todas as provas nela obtidas, afastando-se a materialidade do crime de tráfico de drogas e, por via de consequência, absolvendo-se o ora recorrente” (fls. 232-233, e-doc. 1).



    O Ministério Público do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso e, se admitido, o desprovimento do recurso extraordinário (fls. 248-255, e-doc. 1).



    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte admitiu parcialmente o recurso extraordinário interposto quanto à “alegada violação ao art. 144, §§ 4º e 5º, da CF, [por] (...) ter sido objeto de análise no decisum combatido e, portanto, prequestionado, devendo o recurso ser admitido quanto a esse ponto específico”. No que se refere à parte não admitida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aplicou a sistemática de repercussão geral, Tema 660, quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, assentou a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e a ausência de prequestionamento do art. 133 da Constituição da República (fls. 258-264, e-doc. 1).



    4. Quanto à parte inadmitida do recurso extraordinário, o recorrente interpôs agravo (fls. 276-282, e-doc. 1).



    No agravo, o recorrente argumenta não ser necessário “reexame de provas e muito menos a reanálise de pontos omitidos pelos acórdãos proferidos no feito” (fl. 280, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Corte de origem nada deliberou a respeito do pedido de apensamento aos autos da medida cautelar de busca e apreensão nº 0102860-79.2016.8.20.0101 (vide acórdão de fls. 126/128v.), limitando-se a afirmar ser legal a atuação da Polícia Militar enquanto polícia investigativa” (fl. 280, e-doc. 1).



    Assevera que a “advocacia é atividade indispensável à administração da justiça por expressa disposição do art. 133 da Constituição Federal de 1988. Neste aspecto, ao negar a livre atuação do advogado constituído no feito por não considerar conveniente a possível argumentação que seria utilizada pelo mesmo, a corte de origem contrariou o disposto no art. 133 da Constituição Federal de 1988, ainda que não tenha feito expressa menção a tal dispositivo constitucional, restando prequestionada tal matéria” (fl. 281, e-doc. 1).



    Reitera “não exist(ir) processo submetido ao contraditório que possua peças ou atos cujo sigilo possa ser alegado em face do advogado que nele atue, isto por expressa disposição do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988” (fl. 281, e-doc. 1).



    Defende que, em “relação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, em que pese o fundamento de que a alegação simplória de violação a tal norma não enseja repercussão geral necessária ao processamento de recurso extraordinário, o caso dos autos é totalmente diverso, na medida em que um profissional da advocacia foi impedido de ter acesso ao principal elemento de prova produzido numa ação penal (o corpo de delito), sendo tal elemento de prova mantido em sigilo em relação ao tal profissional mesmo após reiterados pleitos de acesso a tal elemento, com adesão do órgão do Ministério Público pelo deferimento de tal medida” (fl. 281, e-doc. 1).



    Ressalta que a ofensa “ao art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, com a interpretação que lhe foi dada pela Súmula Vinculante nº 14, tem sim repercussão geral para fins de processamento de recurso extraordinário” (fl. 282, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “O conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando-se a decisão que negou seguimento parcial ao recurso extraordinário manejado nos autos, determinar o seu regular e integral processamento” (fl. 282, e-doc. 1).



    O Ministério Público do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso ordinário com agravo (fls. 292-296, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Ao rejeitar a preliminar de nulidade do procedimento de busca e apreensão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu:



    “08. Iniciando pela nulidade da busca e apreensão entabulada em sua residência (item i), malgrado a Defesa alegue a impossibilidade de realização da dita diligência pela Polícia Militar, o STJ já se manifestou sobre o tema, cha[n]celando, na oportunidade, a legalidade do procedimento: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. FUNÇÃO DE POLÍCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE (..) 1. Nos termos do art. 144 da Constituição Federal, à polícia federal e às polícias civis compete, com exclusividade, unicamente o exercício das funções de polícia judiciária, o que não se estende à atividade de polícia investigativa. Assim, embora não seja atividade típica da polícia militar, não consiste em ilegalidade - muito menos nulidade - eventual cumprimento de mandado de busca e apreensão pela instituição (..) (RHC 66.450/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)” (fls. 177-178, e-doc. 1).



    7. Não prospera a alegação de “ofensa ao disposto no art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988”, ao argumento de que “a Polícia Militar somente funciona como polícia judiciária nas infrações penais militares” (fl. 231, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia militar não contraria o art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal” (HC n. 137.575, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.6.2017). No mesmo sentido é a decisão que proferi no Recurso Extraordinário n. 1.191.646/MG. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO – POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (RHC n. 161.146, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Necessidade de exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Não conhecimento parcial do recurso. Precedente. Se, para provar contrariedade à Constituição da República, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 2. AÇÃO PENAL. Prova. Mandado de busca e apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência de caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida na competência da atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º da CF. Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão emergencial pela polícia militar” (RE n. 404.593, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 23.10.2009).



    “BUSCA E APREENSÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ORDEM JUDICIAL - CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não contamina o flagrante e a busca e apreensão realizadas. AUTO CIRCUNSTANCIADO - § 7º DO ARTIGO 245 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Atende ao disposto no § 7º do artigo 245 do Código de Processo Penal procedimento a revelar auto de prisão em flagrante assinado pela autoridade competente, do qual constam o condutor, o conduzido e as testemunhas; despacho ratificando a prisão em flagrante; nota de culpa e consciência das garantias constitucionais; comunicação do recolhimento do envolvido à autoridade judicial; lavratura do boletim de ocorrência; auto de apreensão e solicitação de perícia ao Instituto de Criminalística” (HC n. 91.481, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.10.2008).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



Agravo no recurso extraordinário



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Pontua o recorrente ter havido violação aos art. 5°, inciso LV, da CF, argumentando ter havido ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do ARE 748.371/MT (Tema 660), o STF decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, consoante ementa do julgado adiante transcrita:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371/MT, Relator MINISTRO GILMAR MENDES, Julgado em 06/06/2013, DJe de 31/07/2013)” (fl. 262, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVIII E LIV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.220.362-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACESSO À PROVA ORAL PRODUZIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 4. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. A alegação de que ‘o presente Recurso Extraordinário foi interposto de forma retida nos autos, quando ainda era vigente o art. 542 § 3º da Lei 5.869/1973’, não foi aduzida no recurso extraordinário com agravo, constituindo, portanto, indevida inovação recursal. E mais: a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.300.497-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 4.2.2021).



    10. Quanto às provas que fundamentaram a condenação do agravante, no julgamento da Apelação Criminal n. 2018.002402-9 o Tribunal de origem assentou:



    “10. Quanto ao mérito propriamente dito (item ii), o acervo probante é vasto em revelar a materialidade e autoria, conforme se vê do Auto de Exibição de fl. 10, do Laudo de fl. 13, e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Denunciado, como bem destacado pelo Sentenciante: 



    ‘... Em sequência, as testemunhas arroladas, policiais militares que atuaram na diligência da prisão em flagrante, relataram pormenorizadamente os fatos e a quantidade de droga apreendida. Descreveram que em cumprimento de mandado de busca e apreensão, direcionado por investigações que figurava o acusado como traficante, e endereçado a sua residência, bem como a residência de suas tias, encontraram, no guarda roupa da senhora Maria das Graças de Brito, tia do acusado e também ré neste processo, a droga apreendida ... O interrogatório do acusado é divergente das provas carreadas aos autos. Inicialmente, a quantidade de droga apreendida fora consideravelmente maior que aquela que o acusado alega ter comprado, sendo aproximadamente 300g (trezentos gramas) de maconha e 20 g (vinte gramas) de Cocaína. (Laudo 13) Apesar dos depoimentos em sede inquisitorial não serem formadores de juízos quando utilizados individualmente, devem ser valorados quando unidos aos demais elementos carreados nos autos e presentes na instrução probatória. Soma-se a isto a quantidade de droga apreendida e a diversidade da mesma, além das circunstâncias da prisão oriunda do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido por este Juízo, o qual se destinava à realização de buscas na residência do réu, bem como na residência de sua tia, por existirem indícios de traficância naquele local, que fora comprovado com a realização das diligências...’. 



    11. Mais adiante, rechaçando até mesmo a ideia de posse para consumo, pontuou Sua Excelência:



    ‘... O acusado detinha drogas de duas espécies distintas, em quantidade razoável, é de se reconhecer que não é próprio do usuário adquirir ou manter maior quantidade de entorpecente consigo do que aquela que irá consumir. Como mesmo afirmou o acusado em seu depoimento policial, utilizava cerca de 05 gramas de ‘Cocaína’ por semana, e fora encontrado aproximadamente 20g de ‘Cocaína’, o que seria suficiente para um mês de uso. A mesma situação quanto a droga conhecida por "maconha", que segundo o próprio réu utilizava de 25 a 50 gramas diária, sendo encontrada um total de aproximadamente 280 g, portanto quantidade suficiente para ser utilizada por mais de 06 (seis) dias. Acrescente-se ainda que, de acordo com o próprio acusado, 05 gramas de cocaína custava-lhe R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e cada 25 gramas de maconha lhe custava R$ 50,00 reais, por consequência a droga encontrada em seu poder havia lhe custado cerca de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), quando o acusado aufere renda mensal de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais). Portanto, não se mostra razoável que o acusado utilize quase o dobro do seu apurado na compra imediata de quase duzentos e oitenta gramas de maconha e aproximadamente vinte gramas de cocaína para uso pessoal. Realço que são as circunstâncias que circundam o fato que determinam a formação do convencimento do julgador quanto a hipótese de tráfico, conforme previsão inserta no art. 33, caput da Lei 11.343/06, ou de consumo pessoal, nos moldes do art. 28, caput, § 2°. A análise pormenorizada da prova permitiu o reconhecimento de que as drogas seriam destinadas ao tráfico...’. 



    12. Insta ressaltar, mais uma vez, haver sido apreendido com o Inculpado 278,27g (duzentos e setenta e oito gramas e vinte e sete miligramas) de maconha, 05 porções de 2,62g (dois gramas e sessenta e dois miligramas) de cocaína e 01 outra do mesma alcalóide com 17,59g (dezessete gramas e cinquenta e nove miligramas), todas em embalagens típicas da narcotraficância.



    13. Nesse diapasão, resta sobremaneira demonstrada a mercancia ilícita, não havendo se falar em inexistência de provas ou mero consumo, sobretudo, repita-se, pela robustez do vasto trabalho investigativo retratado nestes autos” (fls. 178-180, e-doc. 1).



    No julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2018.002402-9/0001.00, o Tribunal de origem concluiu:



    “08. Malgrado se insista na tese de ter havido omissão no julgado, pretende o Recorrente tão só reabrir a discussão meritória, olvidando, assim, dessa impossibilidade pelo meio processual adotado.



    09. Com efeito, o pedido de apensamento da medida cautelar de busca e apreensão tem por desiderato embasar eventual nulidade no procedimento, contudo o vício apontado foi rejeitado por esse Colegiado à unanimidade, sendo, portanto, despicienda a diligência:



    ‘(.) Iniciando pela nulidade da busca e apreensão entabulada em sua residência (item i), malgrado a Defesa alegue a impossibilidade de realização da dita diligência pela Polícia Militar, o STJ já se manifestou sobre o tema, cha[n]celando, na oportunidade, a legalidade do procedimento: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. FUNÇÃO DE POLÍCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE (..) I. Nos termos do art. 144 da Constituição Federal, à polícia federal e às polícias civis compete, com exclusividade, unicamente o exercício das funções de polícia judiciária, o que não se estende à atividade de polícia investigativa. Assim, embora não seja atividade típica da polícia militar, não consiste em ilegalidade - muito menos nulidade - eventual cumprimento de mandado de busca e apreensão pela instituição (..) (RHC 66.450/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016). (.)’ (…)



    11. A bem da verdade, o Acórdão em vergasta foi por demais claro e preciso ao apontar os motivos da mantença do édito condenatório, não se evidenciando em seu contexto qualquer das pechas relacionadas no art. 619 do CPP” (fls. 204-205, e-doc. 1).



    11. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    12. A alegação de ofensa ao art. 133 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Não houve menção à matéria constitucional. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º, II, DA LEI 8.137/90. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.327.546-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    13. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois se limitou a mencionar que não seria caso de reexame de prova. Não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.039-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.339.158-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 8.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora